Tribunal: TJDFT
Processo: 0740906-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FIBROMIALGIA. HORÁRIO ESPECIAL COM REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. LICENÇAS MÉDICAS. AGRUPAMENTO. PERÍCIA MÉDICA OFICIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DECISÃO ADMINSTRATIVA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. NECESIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SEGURANÇA DENEGADA.
1. O mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme preceitua o artigo 1o da Lei 12.016/2009.
2. Na hipótese, a controvérsia cinge-se à verificação do direito líquido e certo da impetrante, portadora de fibromialgia, à adequação das condições de trabalho, incluindo a redução da jornada de trabalho, como pessoa com deficiência, em vez de ser aposentada compulsoriamente, pela Administração, em razão da doença que lhe acomete.
3. Entre os atributos dos atos administrativos, encontra-se a presunção de legitimidade e veracidade, segundo a qual esta é presumida até que o interessado apresente elementos aptos a desconstituir o ato praticado.
4. Se a Administração, por meio de equipe médica oficial, atestou que a servidora pública deve ser aposentada compulsoriamente, somente por meio de prova técnica (perícia judicial), que avalie o histórico médico, a doença superveniente incapacitante e a interpretação dos afastamentos, é que se mostra possível desconstituir a declaração estatal.
5. O alegado erro na análise técnica dos laudos, que resultou na decisão administrativa pela aposentadoria da impetrante, por invalidez; e, ainda, a inadequada interpretação e agrupamento dos atestados médicos apresentados, consubstanciam questões fáticas divergentes que reclamam ampla e necessária dilação probatória, incompatível com a via estreita do mandado de segurança, que exige prova pré-constituída do direito líquido e certo invocado.
6. Com efeito, “a noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída.” (STF-MS 26.552 AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).
7. Segurança denegada. Agravo interno prejudicado.